Tribunal: TJDFT
Processo: 0701778-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701778-21.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RONALDO FERREIRA DA ROCHA PACIENTE: LUIS GUSTAVO GOMES DE FONTES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de LUIS GUSTAVO GOMES DE FONTES, tendo em vista suposto constrangimento ilegal decorrente da ausência de análise, pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria, das cláusulas da proposta do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ofertada pelo Ministério Público, e da determinação de prosseguimento do feito, com a intimação do acusado para apresentação de resposta à acusação (ID 204277940). Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do artigo 171, §4o, do Código Penal. Menciona que a proposta, por escrito, do ANPP sequer foi juntada aos autos para que o juiz pudesse analisar a sua abusividade, como determina o §5o do artigo 28-A do Código de Processo Penal, o que cerceia o direito de defesa do paciente. Sustenta que a condição estabelecida para a realização de acordo de não persecução penal (ANPP), consistente no pagamento, em favor da vítima idosa, do valor de R$ 120 mil, em dez parcelas de R$ 12 mil, não pode ser cumprida pelo paciente, em vista de sua hipossuficiência, pois está desempregado, como demonstra a CTPS e o extrato bancário que aponta insignificante movimentação financeira da única conta que possui, do Banco do Brasil, ambos juntados aos autos. Explica que a conta que o paciente possuía no Nubank, à época dos fatos, foi encerrada. Afirma, ademais, que o paciente não possui qualquer qualificação profissional de destaque que se permita sugerir o exercício de atividade com remuneração significantemente superior à média de trabalhadores nessas mesmas condições. Relata que, neste mês de julho, obteve realocação no mercado de trabalho como auxiliar de açougueiro, por contrato de experiência, com remuneração de um salário-mínimo. Alega que a recusa de oferecimento de ANPP exige fundamentação idônea. Defende que negar ao paciente o direito de firmar o referido acordo, com fundamento na expectativa futura de obtenção de atividade laboral, não é razoável, além de se mostrar abusiva, pois desconsiderada a sua realidade social. Frisa que a impossibilidade momentânea de reparação do suposto prejuízo não implica em impunidade. Requer, liminarmente, a suspensão do feito originário até o julgamento do presente writ. No mérito, pugna pela concessão da ordem, a fim de que seja determinada, ao órgão ministerial, a juntada da proposta, por escrito, do ANPP aos autos, para viabilizar a análise de sua abusividade, bem como que seja reconhecida a nulidade da decisão que recebeu a denúncia sem que o d. Juízo a quo analisasse as condições impostas. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus depende da demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença do fumus boni iuris, senão, vejamos. Como relatado, aduz o impetrante que a proposta de ANPP contém condição abusiva, consistente na reparação de dano à vítima, em valor superior às condições financeiras do paciente, o qual é hipossuficiente. Sustenta que o magistrado a quo, no entanto, não pôde analisar a referida proposta para verificar a alegada abusividade, tendo em vista não ter sido juntada aos autos. Pugna, liminarmente, pela suspensão do processo originário, até o julgamento do writ e, ao final, pela concessão da ordem a fim de determinar que o Parquet junte a referida proposta, por escrito, aos autos, bem como que seja declarada a “nulidade da decisão que recebeu a denúncia contra o paciente sem que o juízo analisasse as condições a ele impostas e o consequente retorno dos autos ao momento processual anterior ao recebimento da denúncia.” Ao que se denota, cinge-se a questão em analisar se há a alegada nulidade decorrente da não apresentação, pelo órgão ministerial, dos termos do ANPP, inviabilizando a análise judicial acerca da abusividade das condições impostas, consoante disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal, em seu parágrafo 5o[1]. Compulsando os autos, constata-se que, ao contrário do afirmado pelo impetrante, o “Termo de Acordo de Não Persecução Penal” foi apresentado nos autos de origem no dia 02/02/2024, ao ID 185585640. Aliás, extrai-se da Cláusula 3a, (I), que a obrigação de reparação dos danos causados à vítima consiste no pagamento de R$ 112.000,00, e não R$ 120.000,00 como referenciado na inicial da impetração. Vê-se, ainda, que, de acordo com a certidão de ID 188848763, o órgão ministerial realizou contato com o paciente, o qual concordou com a proposta e afirmou que suportaria o referido valor mediante o pagamento em dez parcelas iguais e consecutivas, comprometendo-se a participar de audiência para celebrar o referido acordo. Realizada a audiência em 04/03/2024, o ANPP não foi firmado, tendo a Promotora de Justiça solicitado ao paciente que, no prazo de cinco dias, trouxesse documentos para comprovar que não possui condições de arcar com o mencionado prejuízo (ID 188848765). O paciente, por sua vez, apresentou a sua Carteira de Trabalho Digital (ID 189143110) e extrato do mês de fevereiro de 2024 e de 1o a 6 de março, referente à sua conta bancária mantida no Nubank (ID 189143111 – pp. 1/5 e ID 189143113) Em seguida, foi oferecida a denúncia no dia 08/03/2024 (ID 189328953), tendo o Ministério Público informado, na cota de ID 189328954, acerca da recusa do paciente quanto à aceitação da proposta, salientando que os documentos apresentados não comprovam a sua miserabilidade. O recebimento da denúncia ocorreu na mesma data, tendo o magistrado determinado a intimação do paciente para apresentar a resposta preliminar à acusação (ID 189345610). A Defesa pugnou pelo envio dos autos ao órgão superior do Ministério Público para a determinação de oferta do ANPP e pela suspensão processual (ID 193845853), o que foi acolhido pela decisão de ID 194123291. A d. Procuradoria-Geral de Justiça não conheceu do incidente, tendo em vista não ter havido a recusa do Ministério Público ao oferecimento do ANPP (ID 200943473). Ante o quadro fático-processual delineado, tem-se que não há que se cogitar da ocorrência da nulidade apontada, considerando estar inserida, nos autos do processo de origem, a proposta de acordo formulada pelo Ministério Público, inexistindo qualquer violação ao art. 28-A, §5o, do CPP. Outrossim, não prospera a tese de que a recusa de oferecimento de ANPP exige fundamentação idônea, pois, não houve recusa, o que, como visto, foi fundamento para o não conhecimento do incidente pelo órgão superior do MP. Nessa perspectiva, em que pese a irresignação da Defesa, inexiste constrangimento ilegal a autorizar o deferimento da medida liminar vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se o juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. [1] “Art. 28-A, §5o, CPP: Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor.” Brasília, 24 de julho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora